Tribunal: STJ
Processo: 0005199-21.2005.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004970 - MT
(2025/0277107-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: F J DOS S
ADVOGADOS
: VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - MT034837O
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
SUPERVENIENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA NA
DOSIMETRIA. MARCO INTERRUPTIVO. NÃO ALTERAÇÃO.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FATOS ANTERIORES À
INTERRUPÇÃO DA
LEI N. 11.596/2007.
PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a anulação parcial da sentença
condenatória para refazimento da dosimetria não a torna ineficaz,
persistindo seus efeitos para fins de interrupção da prescrição" (EDcl no
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 1.426.790/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
,
3/10/2017,
16/10/2017)
como na espécie.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o Código
Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão, para fins de interrupção da prescrição. Por
essa razão, o acórdão que confirma a sentença condenatória, por revelar
pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, de
acordo com o
IV, do Código Penal (HC n. 176.473, relator
art. 117,
Documento eletrônico VDA54150342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 6075098c-7bab-4be6-9cdf-3cf331922d92

Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020,
DJe de
).
10/09/2020
3. No julgamento do Tema n. 1.100, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, a Terceira Seção do STJ sedimentou a orientação emanada
da Suprema Corte, mas, especificamente quanto à irretroatividade da lei
penal mais gravosa ou à retroatividade benéfica, assinalou a que
orientação firmada pelo STF no HC 176.473, acima mencionado,
deveria ser aplicada a fatos posteriores à
(
Lei n. 11.596/2007
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.920.091/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
10/8/2022,
22/8/2022)
4. A interpretação vigente no Supremo Tribunal Federal, extraída do
inteiro teor do HC 176.473 e de seus precedentes, é a de que o acórdão
confirmatório da sentença condenatória sempre interrompe o prazo
prescricional, de acordo com o
IV, do Código Penal, e se aplica
art. 117,
inclusive a fatos anteriores à
Isso porque os
Lei n. 11.596/2007.
preceitos referentes à retroatividade da lei penal mais benéfica ou à
irretroatividade da mais gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal)
não incide na alteração de orientações jurisprudenciais. Precedentes do
STF.
5. No acórdão proferido no PExt no AgRg no AREsp n. 2.462.771/MG
(Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
0), o relator alertou sobre a necessidade de modificar
16/10/2024
o entendimento da Terceira Seção sobre a aplicação do acórdão
confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição a
fatos ocorridos anteriormente à
para adequar-se à
Lei n. 11.596/2007,
orientação do STF.
6. No caso, o réu foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, por
fatos ocorridos no ano de 2005. Entre a sentença condenatória
recorrível, proferida em 1o/
seu acórdão confirmatório, julgado
6/2012,
em
e o início do cumprimento da pena, que até a presente
21/10/2014,
data não ocorreu, não transcorreu prazo superior aos 12 anos de
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 109, III, e
117, V, do Código Penal, razão pela qual deve ser afastada a tese de
extinção da punibilidade do sentenciado (art. 107, IV, do CP).
7. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso
especial e afastar a extinção da punibilidade do agravado.
Documento eletrônico VDA54150342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 6075098c-7bab-4be6-9cdf-3cf331922d92

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental para negar provimento ao recurso especial e afastar a extinção da
punibilidade do agravado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 6075098c-7bab-4be6-9cdf-3cf331922d92

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004970 - MT
(2025/0277107-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: F J DOS S
ADVOGADOS
: VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - MT034837O
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
SUPERVENIENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA NA
DOSIMETRIA. MARCO INTERRUPTIVO. NÃO ALTERAÇÃO.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FATOS ANTERIORES À
INTERRUPÇÃO DA
LEI N. 11.596/2007.
PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a anulação parcial da sentença
condenatória para refazimento da dosimetria não a torna ineficaz,
persistindo seus efeitos para fins de interrupção da prescrição" (EDcl no
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 1.426.790/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
,
3/10/2017,
16/10/2017)
como na espécie.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o Código
Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão, para fins de interrupção da prescrição. Por
essa razão, o acórdão que confirma a sentença condenatória, por revelar
pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, de
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

acordo com o
IV, do Código Penal (HC n. 176.473, relator
art. 117,
Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020,
DJe de
).
10/09/2020
3. No julgamento do Tema n. 1.100, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, a Terceira Seção do STJ sedimentou a orientação emanada
da Suprema Corte, mas, especificamente quanto à irretroatividade da lei
penal mais gravosa ou à retroatividade benéfica, assinalou a que
orientação firmada pelo STF no HC 176.473, acima mencionado,
deveria ser aplicada a fatos posteriores à
(
Lei n. 11.596/2007
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.920.091/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
10/8/2022,
22/8/2022)
4. A interpretação vigente no Supremo Tribunal Federal, extraída do
inteiro teor do HC 176.473 e de seus precedentes, é a de que o acórdão
confirmatório da sentença condenatória sempre interrompe o prazo
prescricional, de acordo com o
IV, do Código Penal, e se aplica
art. 117,
inclusive a fatos anteriores à
Isso porque os
Lei n. 11.596/2007.
preceitos referentes à retroatividade da lei penal mais benéfica ou à
irretroatividade da mais gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal)
não incide na alteração de orientações jurisprudenciais. Precedentes do
STF.
5. No acórdão proferido no PExt no AgRg no AREsp n. 2.462.771/MG
(Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
0), o relator alertou sobre a necessidade de modificar
16/10/2024
o entendimento da Terceira Seção sobre a aplicação do acórdão
confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição a
fatos ocorridos anteriormente à
para adequar-se à
Lei n. 11.596/2007,
orientação do STF.
6. No caso, o réu foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, por
fatos ocorridos no ano de 2005. Entre a sentença condenatória
recorrível, proferida em 1o/
seu acórdão confirmatório, julgado
6/2012,
em
e o início do cumprimento da pena, que até a presente
21/10/2014,
data não ocorreu, não transcorreu prazo superior aos 12 anos de
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 109, III, e
117, V, do Código Penal, razão pela qual deve ser afastada a tese de
extinção da punibilidade do sentenciado (art. 107, IV, do CP).
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

7. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso
especial e afastar a extinção da punibilidade do agravado.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
que conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
extinguir a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, em relação ao crime de estupro.
Neste regimental, o agravante alega o seguinte (fl. 2.364-2.367):
No AgRg no HC n. 219.444 (Relator Ministro Ricardo
Lewandowski - Segunda Turma - Julgamento: 26/09/2022.
Publicação:
, consignou- se, expressamente, que a
04/10/2022)
orientação firmada no HC 176.473 deveria ser aplicada inclusive
a fatos anteriores à
Ressaltou-se, nesse último
Lei n. 11.596/07.
acórdão, que o Plenário do STF não cogitou a modulação
temporal dos efeitos da decisão proferida no HC n. 176.473/RR.
[...]
O acórdão proferido no PExt no AgRg no
(Relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.462.771/MG
Quinta Turma, julgado em
DJe de
, prova,
8/10/2024,
16/10/2024)
aliás, a oscilação do entendimento do STJ sobre a matéria, quando
ressaltou o relator a necessidade de modificar o entendimento da
Terceira Seção sobre a aplicação do acórdão confirmatório da
condenação como marco interruptivo da prescrição a fatos
ocorridos anteriormente à
para adequar-se à
Lei n. 11.596/07,
orientação do STF:
[...]
Não há, portanto, que se falar em irretroatividade da lei penal
mais gravosa, porque não se trata de mudança normativa, mas de
mera consolidação da orientação jurisprudencial da Suprema
Corte.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental comporta provimento.
Sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal, no que interessa, eis os
fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2.224-2.227, grifei):
Importa ressaltar que não houve alteração substancial da sentença,
vale dizer, a condenação do apelante persistiu, tendo apenas sido
prolatada nova decisão acerca de parte da dosimetria da pena, no
tocante à aplicação da continuidade delitiva, em detrimento do
concurso material de crimes (Id. 182272733).
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a
decisão que é parcialmente anulada, tão somente para proceder à
nova dosimetria, mantém o caráter de marco interruptivo da
prescrição,
:
in verbis
[...]
Neste aspecto, conforme evidenciado no artigo 117, inciso IV, do
Código Penal – com redação dada pela
–, o curso
Lei 11.596/2007
da prescrição é interrompido, entre outros fatos, pela publicação
da sentença ou do acórdão condenatório recorrível.
Além do mais, o decurso do prazo necessário para
reconhecimento da prescrição não restou adimplido entre a
publicação da primeira sentença condenatória e o trânsito em
julgado do Recurso Especial julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Assim, existindo marcos interruptivos, entendo que o período
previsto no artigo 109, inciso III do Código Penal não restou
aperfeiçoado, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

De fato, "a anulação parcial da sentença condenatória para refazimento
da dosimetria não a torna ineficaz, persistindo seus efeitos para fins de interrupção
da prescrição" (EDcl no AgRg nos EDcl no
relator
REsp n. 1.426.790/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2017,
, como na espécie.
16/10/2017)
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. ADOÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

PARECER DO MPF. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado
eivado de um dos vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal - ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão -, e não à revisão de decisão de mérito, com a qual não se
conforma o embargante.
2. O fato de ter sido utilizado, ao se afastar a apontada violação do
do CPP, como razões de decidir, o parecer do Ministério
art. 70
Público, não implica inovação da decisão, uma vez que a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não
limita o magistrado, que deve se reportar a todos os motivos que
sejam suficientes ao deslinde da questão, como na espécie.
3. A violação de preceitos, dispositivos ou princípios
constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário;
motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso nesse aspecto,
em função do disposto no
III, da Constituição Federal
art. 105,
(EDcl no Ag
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
1309043/RJ,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
05/06/2014,
.
27/06/2014)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Nefi
REsp n. 1.168.054/SC,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/12/2015,
2/2/2016)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO-CABIMENTO.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL E
PROCESSO PENAL. FALSO TESTEMUNHO MAJORADO.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA
PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. UTILE PER
INUTILE NON VITIATUR. AUMENTO DE PENA PREVISTO
NO
§1.o, DO CÓDIGO PENAL REDUZIDO AO
ART. 342,
MÍNIMO
LEGAL
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DE HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as
Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a
não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição
ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível,
em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior
Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista
taxativamente na Constituição da República.
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal
desta Relatora, também nos casos de utilização do habeas corpus
em substituição ao recurso especial, sem prejuízo de,
eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em
caso de flagrante ilegalidade.
3. Em reverência ao princípio utile per inutile non vitiatur (o útil
não é viciado pelo inútil), eventual mácula na dosimetria da pena
acarreta apenas a nulidade parcial da sentença, não afetando o
juízo condenatório realizado nos estritos limites legais.
Precedentes do STF.
4. Considerando que a higidez do édito condenatório viabiliza-o
como marco interruptivo da prescrição, e, ainda, que a Corte de
origem reduziu ao mínimo legal o aumento previsto no art. 342,
§1.o, do Código Penal, não há se falar, no particular, em prejuízo
para a Defesa. Incidência do
do Código de Processo Penal.
art. 563
5. Ordem de habeas corpus não conhecida.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
267.244/SP,
julgado em
DJe de
11/2/2014,
28/2/2014)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
§ 3o, NA FORMA DO
DO
ART. 171,
ART. 71,
CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PENA IN CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
I - Os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam,
tão-somente, a anulação parcial da sentença, não afetando a
validade, tampouco a eficácia do juízo condenatório. Por
conseqüência, a nulidade do édito condenatório, apenas, na parte
da fixação da pena, não torna inócua a interrupção do lapso
prescricional (CP,
IV) (Precedentes do Pretório Excelso).
art. 117,
II - A sentença condenatória transitada em julgado fixou, para
cada crime cometido pelo paciente, a pena privativa de liberdade
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, aplicando em
seguida a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva.
Assim, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tendo em
vista que, nos intervalos de tempo observados entre o termo
inicial da contagem do prazo prescricional e cada uma das causas
interruptivas, transcorreu lapso temporal inferior a 8 (oito) anos
(artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110 e 119 do Código Penal).
Writ denegado.
(HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
61.864/RS,
julgado em
DJ de
p. 436)
3/10/2006,
18/12/2006,

Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

Ademais, o
estabeleceu que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório
da decisão, para fins de interrupção da prescrição. Por essa razão, o acórdão que
confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição
penal, interrompe o prazo prescricional, de acordo com o
IV, do
art. 117,
. Veja-se:
Código Penal
Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o
perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela
inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do
direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou
incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código
Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O
acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por
revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo
do prazo prescricional, nos termos do
IV, do Código
art. 117,
Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo
ou aumentando a pena anteriormente imposta.
(HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020)

No julgamento do
, submetido ao rito dos recursos
Tema n. 1.100
repetitivos, a Terceira Seção do STJ sedimentou a orientação emanada da Suprema
Corte, mas, especificamente quanto à irretroatividade da lei penal mais gravosa ou
à retroatividade benéfica, assinalou a que orientação firmada pelo STF no HC
176.473, acima mencionado, deveria ser aplicada a fatos posteriores à
Confira-se:
Lei n. 11.596/2007.
Sobre o aspecto do princípio da irretroatividade da lei penal ou da
retroatividade benéfica do julgado pelo Supremo Tribunal Federal
no HC n.
ressalte-se que sofreu alterações o
176.473/RR,
entendimento do STJ, de modo que o atual posicionamento é o de
que a interpretação dada ao inciso IV do
do Código Penal,
art. 117
na redação da
– ou seja, a de que o acórdão
Lei n. 11.596/2007
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

que confirma a sentença condenatória sempre interrompe a
prescrição –, somente se aplica aos crimes praticados após a
alteração legislativa. Sendo anterior o delito, aplica-se o
entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo
(
da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.920.091/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
10/8/2022,
22/8/2022,
destaquei)

Todavia, essa não é a interpretação vigente no Supremo Tribunal
Federal, extraída do inteiro teor do HC 176.473 e de seus precedentes, segundo os
quais o acórdão confirmatório da sentença condenatória sempre interrompe o prazo
prescricional, de acordo com o
IV, do Código Penal, e se aplica inclusive a
art. 117,

. Isso porque
fatos anteriores à Lei n. 11.596/2007
os preceitos referentes à
retroatividade da lei penal mais benéfica ou à irretroatividade da mais
gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal) não incide na alteração de
.
orientações jurisprudenciais
Menciono a seguir recentes julgados da Corte Suprema:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE
PEDIDO E FUNDAMENTAÇÃO COM WRIT ANTERIOR JÁ
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de
duplicidade de impetrações, uma vez que os pedidos e argumentos
apresentados já haviam sido analisados e rejeitados no HC
249.547. O agravante sustenta inexistência de identidade entre as
impetrações e a necessidade de revisão da decisão agravada,
alegando flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de Origem,
que reformou sentença de primeiro grau para afastar a prescrição.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em
definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus quando os
pedidos e a fundamentação são idênticos a outro writ já
examinado e transitado em julgado. III. Razões de decidir 3. O
habeas corpus não pode ser conhecido quando se verifica
identidade de pedido e causa de pedir com outra impetração já
apreciada e decidida pelo Tribunal, conforme entendimento
consolidado da jurisprudência. 4. A decisão proferida no HC
249.547 já afastou a alegação de prescrição, assentando que o
acórdão confirmatório de sentença penal condenatória
interrompe o curso do prazo prescricional, ainda que os fatos
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

. 5.
tenham ocorrido antes da vigência da Lei no 11.596/2007
Precedentes desta Corte estabelecem que a irretroatividade da
lei penal mais gravosa não se aplica a precedentes
jurisprudenciais,
pois
tais
normas
dizem
respeito
(ARE 1316809 AgR, Rel. Min.
exclusivamente a leis penais
Ricardo Lewandowski). 6. A impossibilidade de concessão da
ordem de ofício foi devidamente fundamentada, com a indicação
dos marcos interruptivos do prazo prescricional, afastando-se
qualquer flagrante ilegalidade apta a justificar a reanálise da
matéria. 7. A reiteração de habeas corpus com fundamentos
idênticos viola a jurisprudência do STF, segundo a qual
impetrações sucessivas e idênticas não devem ser admitidas (HC
80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 100.877, Rel. Min.
Cármen Lúcia). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental
desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: artigos
107, IV, e 109, IV, do Código Penal; artigo 5o, XL, da
Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: HC
; RE 1.472.487 ED-AgR; ARE 1316809 AgR; HC
249.547/SC
80.623-AgR; HC 100.877 (HC 252959 AgR, Relator(a): EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 30-04-2025 PUBLIC 05-05-
DJe-s/n
2025)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
MARCOS
INTERRUPTIVOS.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO.
APLICAÇÃO DA
A FATOS ANTERIORES
LEI 11.596/2007
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante
ilegalidade ou teratologia, diante da não configuração da
prescrição da pretensão punitiva ou executória. A parte agravante
alega prescrição intercorrente e violação aos princípios da
irretroatividade da lei penal mais gravosa e da segurança jurídica,
sustentando que o acórdão confirmatório de sentença penal
condenatória não interromperia a prescrição em fatos anteriores à
vigência da
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Lei no 11.596/2007.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
confirmatório de sentença penal condenatória pode ser
considerado marco interruptivo da prescrição em fatos anteriores à
e (ii) estabelecer se houve flagrante
Lei no 11.596/2007;
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça considera o
acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como
marco interruptivo da prescrição, por força de interpretação
consolidada no Tema 1100 do STJ e precedentes do STF (HC
176473, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A decisão recorrida
detalhou marcos temporais precisos, indicando que, mesmo sob a
redação anterior do
IV, do CP, não houve transcurso do
art. 117,
prazo prescricional entre os marcos interruptivos (data do fato,
recebimento da denúncia, sentença condenatória e acórdão
confirmatório). 5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus, considerando-se a jurisprudência pacificada e os
marcos temporais detalhadamente apontados pela instância de
origem. 6. O agravo regimental em habeas corpus não é cabível
contra decisão monocrática de Corte Superior, conforme
entendimento pacificado do STF (art. 102, I, "i", da
). IV.
CF/1988
DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos
relevantes citados:
o, XXXVI e XL; CP, arts. 109,
CF/1988, art. 5
IV e 117, IV;
Jurisprudência relevante citada:
Lei no 11.596/2007.
STF, HC 176473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
STJ, Tema 1100,
Rel. Min. João
10/09/2020;
REsp 1920091/RJ,
Otávio de Noronha, DJe 22/08/2022.
(HC 249547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025, grifei)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO
INTERRUPTIVO.
ACÓRDÃO
QUE
CONFIRMA
CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Agravo interno interposto por defensor público da
União contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
extraordinário do Ministério Público Federal. No recurso
extraordinário, questiona-se acórdão do TRF da 1a Região que não
reconheceu a interrupção da prescrição com a confirmação da
condenação em segunda instância. 2. O agravante alega afronta os
arts. 1o, caput, III; e 5o, caput, LIV e § 2o, da
postulando
CF/1988,
o reconhecimento da prescrição sem o marco interruptivo do
acórdão confirmatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há
duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão confirmatório
da sentença condenatória pode ser considerado marco interruptivo
da prescrição, à luz do
IV, do CP; e (ii) saber se a
art. 117,
jurisprudência consolidada, que estabelece tal marco, pode ser
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

aplicada retroativamente a fatos anteriores à Lei n. 11.596/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF
reconhece que o acórdão a confirmar sentença condenatória
interrompe a prescrição, seja para manter, reduzir ou aumentar a
pena. 5. O Tribunal também já consignou que os preceitos
alusivos à retroatividade da lei penal mais benéfica e
irretroatividade da mais gravosa (CF,
o, XL) não se
art. 5
aplicam a precedentes jurisprudenciais. 6. O Plenário aplicou
essa interpretação inclusive a fatos anteriores à vigência da
conforme fixado no HC 176.473, Min.
Lei n. 11.596/2007,
. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno
Alexandre de Moraes
desprovido.
(RE 1493030 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda
Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024, destaquei)
DJe-s/n

Como bem apontado pelo Ministério Público Federal, no acórdão
proferido no PExt no AgRg no
(Relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.462.771/MG
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
0), o relator
8/10/2024,
16/10/2024
alertou sobre a necessidade de modificar o entendimento da Terceira Seção sobre a
aplicação do acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da
prescrição a
, para adequar-se
fatos ocorridos anteriormente à Lei n. 11.596/2007
à orientação do STF. Eis a ementa do referido julgado:
DIREITO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO COMO MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. FATOS OCORRIDOS
ANTERIORMENTE À
NECESSIDADE DE
LEI 11.596/2007.
MODIFICAÇÃO NO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA
SEÇÃO DO STJ PARA ADEQUAR-SE À ORIENTAÇÃO DO
STF.
PRESCRIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PEDIDO
INDEFERIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A aplicação do
do CPP exige que os corréus estejam
art. 580
em idêntica situação fática e jurídica, o que não ocorre no caso do
requerente, que possui pena superior à dos corréus, implicando
um prazo prescricional mais longo, de acordo com o
IV,
art. 109,
do Código Penal.
2. O acórdão condenatório, ainda que confirmatório de
sentença de primeiro grau, é considerado marco interruptivo
da prescrição, inclusive para crimes cometidos antes da
vigência da
A atual jurisprudência do STJ,
Lei 11.596/2007.
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

que limita o efeito interruptivo do acórdão confirmatório a
crimes cometidos após a vigência da referida lei, deve ser
revista, alinhando-se ao entendimento do STF, que considera
o acórdão como marco interruptivo, independentemente da
data do crime.
3. No caso dos autos, considerando que o requerente foi
condenado à pena definitiva de 2 anos e 8 meses e 15 dias de
reclusão, não se operou o transcurso do prazo de 8 anos,
consoante disposto no
IV, do CP, entre os marcos
art. 109,
interruptivos, uma vez que a denúncia foi recebida em
a
7/6/2010,
sentença condenatória foi proferida em
e o acórdão
23/3/2015
confirmatório foi publicado em 23/8/2018.
4. Pedido de extensão de benefício indeferido, com determinação
de certificação do trânsito em julgado do acórdão.
(PExt no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.462.771/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
grifei)
16/10/2024,

, o réu foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, por fatos
No caso
ocorridos no ano de 2005 (fls. 3-8). Entre a sentença condenatória recorrível,
proferida em
(fl. 640), seu acórdão confirmatório, julgado em
1o/6/2012
(fl. 882), e o início do cumprimento da pena, que até a presente data
21/10/2014
não ocorreu, não transcorreu prazo superior aos 12 anos de prescrição da
, nos termos dos arts. 109, III, e 117, V, do Código
pretensão punitiva estatal
Penal, razão pela qual deve ser afastada a tese de extinção da punibilidade do
sentenciado (art. 107, IV, do CP).
À vista do exposto, dou provimento ao agravo regimental para negar
provimento ao recurso especial e afastar a extinção da punibilidade do
.
agravado
Documento eletrônico VDA54150672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:55
Código de Controle do Documento: db7b2666-b41c-442c-a5d8-6005d50e49cd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0277107-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.004.970 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00051992120058110042 51992120058110042
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F J DOS S
ADVOGADOS
: VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - MT034837O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: F J DOS S
ADVOGADOS
: VALBER DA SILVA MELO - MT008927O
MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - MT034837O
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para negar
provimento ao recurso especial e afastar a extinção da punibilidade do agravado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551320584<14902@
2025/0277107-3 - AREsp 3004970 Petição : 2025/0106482-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:06:32
Código de Controle do Documento: 37090BAF-955B-4C8F-9ADD-B794DFA553BA